Tribunal: TJES
Processo: 5004983-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: SEBASTIANA MAURICIO SOARES DE ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004983-42.2025.8.08.0014

RECORRENTES: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: SEBASTIANA MAURICIO SOARES DE ANDRADE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FACTA FINANCEIRA S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SEBASTIANA MAURICIO SOARES DE ANDRADE. A ação originária visava ao
cancelamento de contratos de empréstimo e cartão de crédito,
à restituição de valores e à compensação por danos morais, sob a alegação de práticas comerciais abusivas e contratações fraudulentas.

A decisão recorrida (ID 16745876) acolheu os pedidos da autora para determinar o cancelamento de um contrato firmado com a recorrente FACTA FINANCEIRA e de dois contratos firmados com a recorrente CAPITAL CONSIG. Adicionalmente, condenou cada uma das instituições financeiras ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com os créditos por ela recebidos. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, e considerou que a prova da contratação digital, baseada em biometria facial, era insuficiente para comprovar o consentimento informado, dada a condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

Em suas razões recursais, as recorrentes defendem a regularidade e a validade das contratações digitais, sustentando que foram realizadas com a anuência da recorrida, comprovada por meio de assinaturas eletrônicas e biometria. A recorrente FACTA FINANCEIRA argui, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, ambas impugnam a condenação por danos morais e a determinação de restituição em dobro, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Da alegada incompetência do Juizado Especial

A recorrente FACTA FINANCEIRA sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a causa demanda a produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade dos contratos digitais.

A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central não reside em uma falha técnica do sistema de assinatura digital, mas sim na validade do consentimento da consumidora e na observância do dever de informação por parte das instituições financeiras. A análise sobre eventual vício de vontade ou prática abusiva na contratação de produtos financeiros por consumidor hipervulnerável é matéria recorrente e compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência.

Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A questão central a ser dirimida diz respeito à validade dos contratos de cartão de crédito consignado celebrados em nome da recorrida, uma consumidora idosa e pensionista, por meio de plataforma digital. As recorrentes defendem a formalidade do ato, enquanto a recorrida alega vício de consentimento e fraude.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A condição de pessoa idosa e pensionista confere à recorrida a qualidade de consumidora hipervulnerável, o que impõe aos fornecedores um dever agravado de cuidado, transparência e informação na oferta de seus produtos e serviços.

As recorrentes fundamentam a validade dos negócios jurídicos na existência de contratos com assinatura eletrônica, biometria facial e no fato de os valores terem sido creditados na conta da autora. Contudo, a mera formalização digital do contrato, por si só, não é suficiente para atestar a validade do consentimento, especialmente quando há indícios de vício na manifestação da vontade. A tecnologia de biometria facial e a assinatura digital comprovam, em regra, a identidade da pessoa que realiza a operação, mas
não garantem que essa pessoa tenha compreendido plenamente a natureza e as condições do produto contratado, sobretudo quando se trata de modalidades complexas como a Reserva de Margem Consignável (RMC) e o Cartão de Crédito Consignado (RCC).

No caso do contrato com a FACTA FINANCEIRA, há alegação de divergência entre a oferta (empréstimo em 48 parcelas) e o que foi efetivamente contratado (60 parcelas com a inclusão de um seguro). A recorrente, sobre quem recaía o ônus da prova, não apresentou a gravação da ligação de oferta que pudesse esclarecer os termos da negociação, limitando-se a apresentar o instrumento contratual digital. Em relação aos contratos com a CAPITAL CONSIG, a recorrida nega a solicitação. A simples transferência de valores para a conta da consumidora, sem prova inequívoca de sua solicitação expressa, não convalida o negócio.

A conduta da recorrida de depositar judicialmente os valores recebidos (IDs 16744931 e 16744932) reforça sua boa-fé e a alegação de que não desejava os contratos nos termos em que foram impostos
. Esse ato enfraquece a tese das recorrentes de aceitação tácita ou de comportamento contraditório, pois demonstra uma recusa consistente à contratação desde o momento em que tomou conhecimento de suas reais condições.

Quanto ao
dano moral
, este resta configurado. A imposição de contratos não solicitados ou com termos diversos do ofertado, com a realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor e justificam a compensação pecuniária. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada recorrente, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida.

No tocante à
restituição em dobro
, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a decisão de primeiro grau também deve ser mantida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, não sendo necessária a comprovação de má-fé do fornecedor. No presente caso, a falha na prestação do serviço, consistente na imposição de contratos sem consentimento informado ou em desacordo com a oferta, não caracteriza engano justificável, o que legitima a condenação à devolução dobrada dos valores descontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)